Tribunal: TJSP
Processo: 1011448-66.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Reconvenção – Procedência da demanda principal e procedência em parte da reconvenção – Inconformismo dos réus-reconvintes, no que tange à parcela não acolhida do pedido reconvencional e aos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor/reconvindo – Acolhimento em parte – Autor/reconvindo que se retirou da sociedade, pactuando com os réus a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Reconvenção – Procedência da demanda principal e procedência em parte da reconvenção – Inconformismo dos réus-reconvintes, no que tange à parcela não acolhida do pedido reconvencional e aos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor/reconvindo – Acolhimento em parte – Autor/reconvindo que se retirou da sociedade, pactuando com os réus a transferência da totalidade de suas cotas, tendo como contraprestação a transferência de imóvel – Réus/reconvintes que, mesmo após efetivada a transferência das cotas sociais perante a JUCESP, no âmbito de demanda anterior que ajuizaram, não transferiram a propriedade do imóvel ao sócio retirante, sob o argumento de que este seria devedor de despesas de IPTU e condomínio referentes ao período em que não cumprida a obrigação de transferir as cotas – Descabimento da exceção do contrato não cumprido em relação a tais despesas, à luz do que foi pactuado – Réus a quem cabia buscar o ressarcimento de tais despesas por meio de ação autônoma, sem prejuízo de cumprir a prestação pactuada, uma vez transferidas as cotas – Responsabilidade dos réus pelas despesas de IPTU e condomínio referentes ao período posterior à transferência das cotas, enquanto não efetuada a transferência da propriedade – Termo de acordo celebrado do qual se extrai que os réus ficaram responsáveis por arcar com as despesas de escritura, registro e ITBI – Ainda que assim não fosse, na ausência de disposição contratual expressa sobre tais despesas, aplicação do art. 325, do CC, não se tratando de contrato de compra e venda de imóvel, nem de pagamento por meio diverso do previsto no contrato – Honorários advocatícios relativos à demanda principal que devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 8°, do CPC, dada a natureza exclusivamente cominatória e, portanto, ilíquida da pretensão deduzida na inicial – Arbitramento em R$ 5.000,00 – Fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor/reconvindo tendo em vista o desprovimento do recurso no que tange à reconvenção, cf. art. 85, §§ 1°, 2° e 11, do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte, com fixação de honorários em favor dos patronos do apelado, quanto à parte desprovida.